Tribunal: TJPA
Processo: 0802930-61.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802930-61.2023.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. DEVER ESTATAL DE GARANTIR AMBIENTE ESCOLAR SEGURO E DIGNO. INTERDIÇÃO, REMANEJAMENTO E PLANO DE OBRAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. MULTA DIÁRIA MANTIDA COM FIXAÇÃO DE LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando compelir o ente estadual a adotar medidas emergenciais e estruturais na E.E.E.F.M. Maria de Nazaré Cézar Pinheiro, diante de laudo técnico que apontou risco muito alto de colapso estrutural da edificação. A sentença determinou: (i) interdição da escola; (ii) remanejamento da comunidade escolar; (iii) apresentação de cronograma físico-financeiro de reforma ou construção de nova unidade; (iv) imposição de multa diária de R$20.000,00. O Estado do Pará alegou, em preliminares, inépcia da inicial por pedido genérico e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia. No mérito, invocou os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Subsidiariamente, pediu a dilação dos prazos e a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inicial é inepta por conter pedido genérico; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial; (iii) avaliar a legitimidade da intervenção judicial para impor obrigações de fazer ao Estado em matéria de educação, com imposição de multa coercitiva, frente à reserva do possível e à separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial descreve detalhadamente a situação da escola, com base em laudo técnico da Defesa Civil, e formula pedidos certos e específicos, não havendo inépcia formal ou material.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, após intimada, declara não ter outras provas a produzir e os autos já se encontram instruídos com provas suficientes à formação do convencimento do juízo.

A jurisprudência do STF (Temas 698 e 220) reconhece a legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas sempre que comprovada omissão grave e violação a direitos fundamentais, como o direito à educação e à integridade física.

As precárias condições estruturais da escola representam risco iminente à vida e saúde dos alunos e servidores, impondo ao Estado o dever de adotar medidas imediatas, independentemente de alegações genéricas de limitação orçamentária.

A imposição de astreintes à Fazenda Pública é admitida, e seu valor deve observar proporcionalidade e razoabilidade; embora elevado, o valor fixado se mostra adequado à gravidade da omissão, sendo necessário apenas limitar o montante total da multa.

Os prazos estabelecidos para interdição, remanejamento e apresentação de cronograma são razoáveis diante da urgência da situação e da obrigatoriedade do Estado em planejar e executar ações mínimas de segurança e salubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial em Ação Civil Pública é válida quando descreve de forma clara os fatos e indica o bem jurídico a ser tutelado, ainda que formule obrigações de fazer amplas.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial ocorre diante de documentação técnica suficiente e da preclusão do direito à prova.

A omissão estatal em assegurar condições mínimas de segurança em escola pública justifica a imposição judicial de obrigações de fazer, sem que isso viole os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

É válida a cominação de multa diária contra a Fazenda Pública, desde que fixado limite máximo proporcional à obrigação principal e ao risco envolvido.

Os prazos fixados para interdição, remanejamento e apresentação de cronograma em caso de risco iminente à integridade da comunidade escolar devem observar a urgência e não podem ser dilatados indefinidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 37, 205 e 227; CPC, arts. 81, 300, 464, §1º, I e II, 537, §1º-B, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ (Tema 698), Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.06.2015; STF, RE 592.581/RS (Tema 220), Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.09.2015; STF, ARE 1.401.321/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.11.2022; STJ, REsp 1.827.009/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01 a 09/12/2024, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (Id 29448954)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança
, que julgou procedente a
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, visando compelir o ente estadual a adotar medidas emergenciais e estruturais para garantir segurança, integridade física e adequada prestação do serviço educacional na
E.E.E.F.M. Maria de Nazaré Cézar Pinheiro
.

Em suas razões, o apelante

arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por suposto pedido genérico e a violação ao contraditório técnico (cerceamento de defesa) pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, sustentou a ofensa aos princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, alegando que a escola já integra um plano estadual de obras e que a imposição de prazos e a multa diária de R$ 20.000,00 são desproporcionais, ignorando o ciclo orçamentário e os ritos da Lei nº 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Subsidiariamente, requereu a dilatação dos prazos e a redução do valor das astreintes, com fixação de limite máximo.

Requer o conhecimento e o provimento da Apelação para: a) anular a sentença, haja vista o alegado nos tópicos 3.1 e 3.2; ou b) reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da Ação Civil Pública; 2. Subsidiariamente, caso mantida a procedência: a) ampliação do prazo para apresentação do cronograma para 180 dias; b) a substituição da interdição total por plano de obras em fases, mantendo aulas em bloco não afetado; c) a redução da multa para R$ 1.000,00/dia, limitada a 30 dias, nos termos do art. 537, §1º-B, CPC; 3. Concessão de efeito suspensivo (art. 1.012, §3º, CPC) aos itens 1 e 2, para evitar grave lesão ao erário e à continuidade do serviço educacional. 4. Por fim, requer o afastamento do valor exorbitante das astreintes.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id 29448958), requer a manutenção integral da sentença.

Nesta instância, o Ministério Público ratifica as contrarrazões e abstém-se de exarar manifestação (Id 30150261).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação civil pública em que o Ministério Público alega que apurou, mediante Inquérito Civil, situação estrutural crítica no prédio escolar: infiltrações, ausência de ventilação, salas sem janelas, instalações elétricas precárias, riscos geológicos por localização à beira do Rio Caeté, telhados infestados de cupins, corrosão na base da caixa d’água, além de banheiros insalubres e mobiliário deteriorado. Laudo de Vistoria Técnica nº 019/2023, da Defesa Civil Municipal, concluiu pela existência de “risco muito alto”, recomendando interdição total da edificação.

Deferida liminar nos termos a saber:

“Ante o exposto, forte nos art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência inaudita altera pars para determinar que o Estado do Pará:

a) interdite provisoriamente a EEFM MARIA DE NAZARÉ CÉZAR PINHEIRO em Bragança;

b) providencie e comprove nos autos o remanejamento das crianças e adolescentes, alunos da escola, bem como professores e servidores para outro espaço físico, no prazo de 15 (quinze) dias, para um local adequado, seguro e limpo, em conformidade com normas regulamentares;

c) apresente laudo emitido por engenheiro civil regularmente inscrito no CREA/PA acerca das condições físicas da em relação a EEFM MARIA DE NAZARÉ CÉZAR PINHEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias;

A presente tutela de urgência poderá ser a qualquer revertida ou modificada, inexistindo o perigo da irreversibilidade.

A presente tutela de urgência poderá ser a qualquer revertida ou modificada, inexistindo o perigo da irreversibilidade. A inobservância das obrigações de fazer ora determinadas implicará a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$500.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, conforme autoriza o §5º, do art. 461 do CPC.”

Prolatada sentença confirmando a liminar, nos seguintes termos dispositivos:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para:

Confirmar a tutela de urgência, determinando ao Estado do Pará e à Secretaria de Estado de Educação a
imediata interdição da Escola Maria de Nazaré Cézar Pinheiro, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
;

Determinar
o remanejamento humanizado de alunos, professores e servidores para local seguro e adequado, em prazo razoável, de modo a garantir a continuidade do serviço educacional com segurança e dignidade
;

Determinar
que os réus apresentem, no prazo de 60 (sessenta) dias, cronograma físicofinanceiro para a construção ou reforma de nova unidade escolar, atendendo aos padrões técnicos de segurança, acessibilidade e salubridade;

Determinar que, uma vez concluído o cronograma, as obras sejam iniciadas e concluídas conforme as metas estabelecidas, sob pena de medidas coercitivas cabíveis
.

Isento de condenação em honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada para a hipótese de procedência em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O Juízo julgou procedentes os pedidos, determinando: a) interdição do prédio no prazo de 30 dias sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento; b) remanejamento humanizado da comunidade escolar; c) apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de cronograma físico-financeiro de reforma ou construção de nova unidade; d) por fim, determina que, uma vez concluído o cronograma, as obras sejam iniciadas e concluídas conforme as metas estabelecidas, sob pena de medidas coercitivas cabíveis.

1. Das Preliminares

1.1. Inépcia da Petição Inicial

A preliminar de inépcia por pedido genérico não prospera. A petição inicial, conforme relatado, descreveu pormenorizadamente as falhas estruturais da escola, amparada por laudo técnico da Defesa Civil, e formulou pedidos específicos: interdição, remanejamento e apresentação de cronograma de obras.

Em Ações Civis Públicas, é suficiente a indicação do bem jurídico a ser tutelado e a causa de pedir, o que foi integralmente cumprido pelo Ministério Público, no caso

1.2. Cerceamento de Defesa

A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial também deve ser rejeitada. O próprio Estado, após ser intimado para indicar quesitos, manifestou-se informando não ter mais provas a produzir (Id 29448945), o que configura a preclusão do direito.

Ademais, o Juízo a quo estava amparado pelo art. 464, § 1º, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que os autos já estavam instruídos com prova documental robusta (laudo da Defesa Civil e do GATI do MP) que atestava o risco iminente, tornando a prova pericial adicional desnecessária para o convencimento.

Rejeito as preliminares.

2. Mérito

A controvérsia central reside na legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para compelir o Estado a realizar obrigações de fazer (interdição, remanejamento e obras) em uma escola pública, diante da alegação de ofensa à Separação dos Poderes e à Reserva do Possível.

2.1. Separação dos Poderes, Reserva do Possível e Mínimo Existencial (Temas 698 e 220 do STF)

O Apelante invoca a Reserva do Possível e a Separação dos Poderes para justificar a impossibilidade de cumprimento imediato das obrigações, alegando que a escola já está em um plano de obras. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara e consolidada no sentido de que a omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente aqueles que compõem o mínimo existencial, autoriza a intervenção judicial.

O Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ) estabeleceu a tese de que: "A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes."

No caso concreto, a situação da Escola Maria de Nazaré Cézar Pinheiro, com risco "muito alto" de colapso estrutural, configura uma deficiência grave do serviço de educação, violando o direito à integridade física e à dignidade da pessoa humana de alunos e servidores. O direito à educação (art. 205 da CF/88) e a proteção integral de crianças e adolescentes (art. 227 da CF/88) impõem ao Estado um dever de absoluta prioridade, que não pode ser postergado indefinidamente sob a alegação de limitações orçamentárias genéricas.

Ainda que o Tema 220 da Repercussão Geral (RE 592.581/RS) trate especificamente da realização de obras em estabelecimentos prisionais, sua tese é aplicável por analogia e reforça o entendimento:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”

O risco à vida e à integridade física de crianças e adolescentes em uma escola em iminente colapso é, no mínimo, tão grave quanto a situação de insalubridade em presídios. A omissão do Estado, que perdura apesar das tentativas extrajudiciais e do laudo da Defesa Civil, transforma a inércia administrativa em ilegalidade, justificando a atuação do Judiciário como garantidor do mínimo existencial.

A sentença, ao determinar a interdição e o remanejamento, agiu em conformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência pátria, preservando a vida e a continuidade do serviço educacional em local seguro.

2.2. Proporcionalidade e Razoabilidade das Astreintes

O Apelante requer a redução da multa diária de R$20.000,00, alegando desproporcionalidade e risco de lesão ao erário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)”

A fixação do valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento ilícito. O valor de R$20.000,00 (vinte mil) por dia, embora elevado, deve ser analisado no contexto da gravidade da omissão (risco de morte e lesão à integridade física de centenas de pessoas) e da capacidade econômica do Estado do Pará.

Considerando a natureza da obrigação (proteção à vida e à educação) e a recalcitrância do Estado, o valor fixado em primeira instância se mostra adequado para o fim coercitivo. Contudo, para evitar o risco de enriquecimento sem causa e garantir a previsibilidade orçamentária, é prudente fixar um limite máximo para a incidência da multa, conforme a melhor técnica processual e a jurisprudência pátria.

A fixação de um teto máximo para a multa, por exemplo, em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), mantém o caráter coercitivo da medida, mas impede que o valor se torne desproporcional à obrigação principal, resguardando o interesse público na aplicação dos recursos.

2.3. Dos Prazos para Cumprimento

O Apelante requer a dilatação dos prazos, citando a necessidade de observância dos ritos da Lei nº 14.133/21.

Os prazos fixados na sentença (30 dias para interdição e remanejamento; 60 dias para apresentação do cronograma) são razoáveis. A interdição e o remanejamento são medidas emergenciais que visam cessar o risco iminente e devem ser cumpridas com a máxima urgência. A alegação de que a retirada dos alunos afronta a continuidade do serviço é improcedente, pois a sentença expressamente determinou o remanejamento humanizado para garantir a continuidade em local seguro.

A exigência de cronograma físico-financeiro em 60 dias é uma determinação que se alinha à tese do Tema 698 do STF, que sugere que o Judiciário determine à Administração Pública a apresentação de um plano para alcançar o resultado. O prazo de 60 dias é suficiente para a elaboração do planejamento inicial, sem invadir o mérito administrativo da execução da obra em si.

Considerando a natureza da obrigação, bem como o tempo transcorrido, por certo o ente responsável possui um projeto e respectivo cronograma da obra. Do contrário, evidencia-se a inércia e o descaso pelo compromisso assumido, o que reforça a necessidade da imposição da obrigação ora refutada. Portanto, os prazos devem ser mantidos.

Nesses termos conclui-se por:

- Rejeitar as preliminares de inépcia da petição inicial e de cerceamento de defesa;

- Manter a procedência do pedido, confirmando a tutela de urgência e as obrigações de fazer impostas ao Apelante (interdição, remanejamento e apresentação de cronograma);

- Fixar o limite máximo de incidência da multa diária (astreintes) em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), mantido o valor diário de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025